Tribunal: CARF
Processo: 10805.900384/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900384/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de julho de 2023
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-65.295 proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que
julgou, por unanimidade de votos, procedente a manifestação de inconformidade (fls. 145/149).
O pedido de compensação realizado por meio da DCOMP no
33156.15000.120412.1.7.03-3830 (fls. 69 a 76) no qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados com suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de
2011, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 4.015.081,47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900384/2013-83
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900384/2013-83

Por meio do despacho decisório eletrônico no de rastreamento 044466286 de fls.
93, o direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 1.646.067,35, e as
compensações foram homologadas também parcialmente, sob o fundamento de que os
pagamentos por estimativa mensal de CSLL indicados na Dcomp foram confirmados apenas em
parte:

O Despacho Decisório aponta como motivo para a homologação parcial da
Dcomp, a não confirmação de parte dos pagamentos de estimativa mensal de CSLL, conforme
quadro anexo ao despacho decisório às fls. 94/95, a seguir reproduzido:

Apresentou sua manifestação de inconformidade, acompanhada dos documentos
de fls. 14 a 67, onde alegou, em síntese, que a RFB deixou de considerar na composição do saldo
negativo de CSLL os pagamentos a maior de estimativa mensal. Citou a IN RFB no 900/2008, a
SCI Cosit no 19/2011, o art. 2o da Lei 9.430/96 e sustentou que tem por opção de lei, computar
estimativas recolhidas indevidamente no formação do saldo negativo ou solicitar restituição ou
compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário.
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente a manifestação do contribuinte,
reconhecendo na composição do declarado Saldo Negativo todas parcelas não confirmadas da
ordem de R$ 2.369.061,40:
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
2.369.061,40, em valores originais, referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de
2011,
ano-calendário
de
2010,
e
HOMOLOGAR
a
DCOMP
no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900384/2013-83

33156.15000.120412.1.7.03-3830 até limite do crédito ora reconhecido, observando-se
ainda que a DRF de origem deve providenciar o bloqueio dos pagamentos de
estimativas mensais de CSLL código 2484 nos valores de R$ 940.573,59 e R$
558.748,73, recolhidos em 29/10/2010 e 30/11/2010, respectivamente, utilizando-se do
no do presente processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 6.6.2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 153), apresentou Recursos Voluntário, em 5.7.2017 (fls. 156/168),
assim manejado.
Sustentou que teria cometido um erro de preenchimento do PER/DCOMP, não
considerado pelo r. Acórdão, em relação à competência de abril. Segundo a Recorrente, o
acórdão da Delegacia de Julgamento, embora tenha reconhecido expressamente a existência de
saldo negativo, neste período, de CSLL no valor de R$ 983.701,22, acabou limitando o direito
creditório ao valor declarado de forma equivocada pela Recorrente no PER/DCOMP, da ordem
de R$ 869.739,08, deixando de reconhecer saldo negativo da CSLL no valor de R$ 113.962,14
(cento e treze mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).
Asseverou que a partir da emissão do despacho decisório ocorrida em 01.02.2013,
ficara impedida de proceder qualquer retificação no PER/DCOMP do crédito, inclusive para
majorar o valor do saldo negativo da CSLL, mesmo diante da descrição do valor alocado a
menor para a competência de abril de 2010.
Segundo a Recorrente a Instrução Normativa no 1.300/12 veda expressamente a
apresentação de novo pedido de restituição/compensação “o valor objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento indeferido pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa”, na forma do inciso X, do §1o
do artigo 41.
Aduziu que, diante do despacho decisório e, especialmente, a abertura do
contencioso administrativo com a apresentação da manifestação de inconformidade, ficou
impedida de pleitear a restituição do valor adicional, já que estava vedada a retificação do
PER/DCOMP e, ainda, a alocação das estimativas pagas a maior estava em discussão.
Defendeu que este cenário de inviabilidade de retificação e impossibilidade de
apresentação de novo pedido impõe à administração pública a atuação de acordo com os
princípios da moralidade e do não confisco, de forma que a análise do direito de crédito deve
compreender a integralidade da situação fática, ainda que, por erro de procedimento, a
Recorrente tenha alocado valor inferior ao efetivamente devido da estimativa para a competência
de abril.
Asseverou que a própria decisão reconhece que foi alocado para a estimativa de
abril o montante de R$ 983.701,22, já que foi este o valor declarado em DCTF e pago por
intermédio do DARF, tendo a Recorrente se aproveitado do crédito excedente (indevido a maior)
exatamente pela diferença entre o montante pago e o valor efetivamente devido e declarado em
DCTF.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900384/2013-83

Assim, prossegue a Recorrente, o não reconhecimento do valor do crédito
simplesmente por erro no procedimento de preenchimento do PER/DCOMP ́s, mesmo diante do
reconhecimento da própria Receita Federal pelo pagamento do valor, implicaria em
desconsiderar o pagamento a maior do valor, caracterizando locupletamento ilício da Fazenda.
Para a Recorrente, a retificação do PER/DCOMP de saldo negativo tem sido
adotada pela Receita Federal do Brasil, com base no que dispõe o Parecer Normativo COSIT no
8/2014 e o próprio despacho decisório poderá ser objeto de retificação de ofício, o que,
evidentemente, compreende a apreciação das declarações do próprio contribuinte, como no caso
em tela, onde a Recorrente declarou no PER/DCOMP valor inferior ao alocado pela própria
Receita Federal.
Assim defendeu a reforma da decisão para, diante do que já reconhecido pela
própria autoridade julgadora, dar provimento ao presente recurso para acolher que o valor
integral da estimativa mensal paga em abril de 2010 (R$ 983.701,22) deve compor o saldo
negativo relativo ao referido ano base, majorando, assim, o crédito no valor nominal em R$
113.962,14 (cento e treze mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).
Passou a defender a não ocorrência de prescrição para o caso em análise.
Por fim, requereu seja reconhecido o crédito do saldo negativo da CSLL,
considerando a integralidade do montante alocado para a competência de abril de 2010, no
montante de R$ 983.701,22, acrescentando ao saldo o montante de R$ 113.962,14 (cento e treze
mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), caso contrário, seja dado
provimento ao recurso para reconhecer a suspensão do prazo para pleitear a restituição do valor
adicional reconhecido pela própria Receita Federal, em face da impossibilidade atribuída pelas
normas regulamentadoras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
Vejamos que nos termos da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no seu
art. 1o, do anexo I, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF está
afeta ao recurso voluntário de decisão de 1a (primeira) instância:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900384/2013-83

Tal competência também está disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF,
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Em relação à Declarações de Compensação, o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e homologando a
compensação declarada (fl. 145 e 149 – grifei):
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
2.369.061,40, em valores originais, referente ao saldo negativo de CSLL do exercício de
2011,
ano-calendário
de
2010,
e
HOMOLOGAR
a
DCOMP
no
33156.15000.120412.1.7.03-3830 até limite do crédito ora reconhecido, observando-se
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900384/2013-83

ainda que a DRF de origem deve providenciar o bloqueio dos pagamentos de
estimativas mensais de CSLL código 2484 nos valores de R$ 940.573,59 e R$
558.748,73, recolhidos em 29/10/2010 e 30/11/2010, respectivamente, utilizando-se do
no do presente processo.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 204
DF CARF MF
Original